Tribunal: STF
Processo: Rcl 66777
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. PAGAMENTO DE COMISSÕES. ARBITRAMENTO DE VALOR EM SALÁRIOS MÍNIMOS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 4. INOCORRÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA QUE ASSENTOU A IMPOSSIBILIDADE DE DEFINIÇÃO DE UM VALOR PRECISO PAGO À TÍTULO DE COMISSÕES AO EMPREGADO, TENDO UTILIZADO O SALÁRIO MÍNIMO PARA MENSURAR O VALOR DEVIDO POR ARBITRAMENTO. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.